Tribunal: CARF
Processo: 10380.001353/2009-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-30

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10380.001353/2009-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.015 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
10 de agosto de 2021
Recorrente
CONSTRUTORA MARQUISE S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
PRAZO PARA PROFERIR DECISÃO. ARTIGO 24 DA LEI No 11.457 DE
2007. DESCUMPRIMENTO. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
O artigo 24 da Lei n° 11.457 de 2007 instituiu meta a ser perseguida pelo
julgador, em conformidade com o princípio constitucional da razoável duração
do processo. Entretanto, o descumprimento dessa meta, diante da falta de
previsão de sanção legal, não inquina de nulidade a decisão proferida após o
prazo previsto na norma, viabilizado pelos recursos disponíveis.
SEGURO DE VIDA EM GRUPO. AUSÊNCIA DE INDIVIDUALIZAÇÃO
DA PARCELA POR BENEFICIÁRIO. DISPONIBILIZAÇÃO A TODOS OS
EMPREGADOS E DIRIGENTES. FALTA DE PREVISÃO EM NORMA
COLETIVA DE TRABALHO. NÃO INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES.
A disponibilização do seguro de vida em grupo a todos os empregados e
dirigentes da empresa, quando não se pode identificar a parcela destinada a
cada segurado, não sofre incidência de contribuições sociais, ainda que não
haja previsão do benefício em norma coletiva de trabalho.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Douglas Kakazu
Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho, Débora Fófano dos Santos,
Sávio Salomão de Almeida Nobrega (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro Loureiro
Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente). Declarou-se impedido de participar
do julgamento o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10380.001353/2009-08
Fl. 151
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

Trata-se de recurso voluntário (fls. 132/147) interposto contra decisão no acórdão
da 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE) de fls.
119/126, que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado no
AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.183.983-1, consolidado em 26/1/2009, no montante de
R$ 314.059,16, já incluídos multa e juros (fls. 2/28), acompanhado do Relatório Fiscal do Auto
de Infração – AI DEBCAD no 37.183.983-1 (fls. 29/33), relativo às contribuições sociais
previdenciárias incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurado empregado a
título de seguro de vida em grupo (salário indireto), parte dos segurados, para o período de
1/2004 a 12/2004, inclusive 13° salário.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fl. 120):
(...)
Do Lançamento
Trata-se de Auto de Infração lavrado contra o contribuinte acima identificado, em face
do lançamento de crédito tributário relativo às contribuições sociais previdenciárias
incidentes sobre as remunerações pagas ou creditadas a segurado empregado a título de
seguro de vida em grupo (salário indireto), parte dos segurados, no valor de R$
314.059,16 (trezentos e quatorze mil, cinquenta e nove reais e dezesseis centavos),
consolidado em 26/01/2009 para o período de 01/2004 a 12/2004, inclusive 13° salário.
De acordo com o Relatório Fiscal de fls. 28/32, o Auto de Infração é referente às
contribuições devidas à Seguridade Social, incidentes sobre as remunerações pagas ou
creditadas aos segurados empregados. Foi verificado na contabilidade da empresa que
esta efetua pagamento de seguro de vida em grupo a seus empregados. A auditoria fiscal
solicitou ao contribuinte a relação de todos os empregados para os quais são destinados
o seguro de vida em grupo. .
A empresa não apresentou a relação dos empregados que constam das apólices de
seguros de vida contratados, conforme TIF n° 1, não comprovando ser o beneficio
extensivo a todos os empregados, procedendo em desacordo com o previsto no art. 214,
§9°, do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/1999.
(...)
Da Impugnação
O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 28/1/2009 (fl. 2) e
apresentou sua impugnação em 27/2/2009 (fls. 67/78), acompanhada de documentos de fls.
79/113, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 120/121):
(...)
Da Impugnação
A empresa apresentou a impugnação de fls. 63/77, alegando em síntese:
Primeira Preliminar
Não há comprovação, no Relatório Fiscal da Infração, da falta que é imputada à
impugnante. O item 3.2 registra que: a empresa apresentou à fiscalização folhas de
pagamento, livro diário e razão em meio magnético. Em sentido oposto o item 3.4,
registra: a empresa não apresentou a relação das empregados que constam das apólices
de seguros de vida em grupo;
Não há por parte da auditoria fiscal a lavratura de Termo Circunstanciado registrando a
recusa e respectiva circunstâncias da não-exibição, o embaraço à fiscalização ou a
idoneidade. Fica a pergunta: em que dia e hora teria a impugnante recusado a mostrar
qualquer documento?
Fl. 152
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

Ocorrendo a recusa, seria fundamental que fosse comprovada mediante o termo próprio,
e não apenas afirmada;
Os livros contábeis e as folhas de pagamento da impugnante estiveram todo o tempo nas
mãos da autoridade lançadora. Nestas circunstâncias, pede se, em preliminar, a
improcedência do lançamento;
Segunda Preliminar
O lançamento não comporta procedimentos e comprovações por amostragem. A
autoridade lançadora não seguiu as regras do art. 142, parágrafo único, do CTN, uma
vez que há comprovantes de seguros estranhos ao tipo “vida em grupo”. Por estas
razões - impossibilidade da técnica de amostragem no lançamento fiscal -, em segunda
preliminar, pede-se a improcedência do lançamento;
Terceira Preliminar
O Auto de Infração registra uma multa progressiva, a partir de 12%. Dá o prazo de
quinze dias para o percentual mínimo, numa progressão cada vez mais pesada.
Contudo, a norma processual e, como todas as normas processuais, de vigência
imediata, determina que as multas do lançamento de oficio têm outro regramento, vide
Medida Provisória n° 449/2009.
Em suma, a aplicação da legislação vencida, para agravar, constitui matéria de
convencimento da improcedência da autuação.
No Mérito
Ficou demonstrado na primeira preliminar que a empresa entregou todas as folhas de
pagamento, bem como os livros fiscais e os documentos contábeis à autoridade
lançadora.
Transcreve o art. 28, §9°, “p”, da Lei n° 8.212/91 e art. 214, § 9°, XXV, do Decreto n°
3.048/99, para alegar que o Decreto extrapola a Lei em prejuízo do contribuinte ao
acrescentar: “previsto em acordo ou convenção coletiva de trabalho”.
O impugnante aduz comprovar através da Apólice n° 81.100.680, da Icatu Harfort
Seguros S/A, em que consta que serão aceitos como componentes principais, aquelas
pessoas que mantêm vínculo com o estipulante e ainda, serão aceitos como segurados
todos os funcionários da estipulante, com idade compreendida entre 14 e 70 anos.
Por fim, pede a improcedência do Auto de Infração.
l
Da Decisão da DRJ

A 6a Turma da DRJ/FOR em sessão de 29 de julho de 2010, no acórdão no 08-
18.625 (fls. 119/126), julgou a impugnação improcedente, conforme ementa abaixo reproduzida
(fl. 119):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2004 a 31/12/2004
Ementa:
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURO DE VIDA EM GRUPO.
Para que os valores pagos relativos a prêmio de seguro de vida em grupo sejam
excluídos do salário-de-contribuição, os planos de seguro devem estar disponíveis a
todos os empregados e dirigentes, bem como incluídos nos acordos ou convenções
coletivas, nos termos do art. 214, § 9°, XXV do RPS.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
Fl. 153
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 27/9/2010 (AR de fl.
131) e interpôs recurso voluntário em 25/10/2010 (fls. 132/147), ), com os mesmos argumentos
da impugnação, acrescentando apenas o tópico acerca do prazo legal para que seja proferida
decisão em defesa ou recurso administrativo do contribuinte, alegando em síntese, o que segue:
I – EM PRELIMINAR:
DOS “360 DIAS” DA LEI DA SUPER-RECEITA
O Recorrente alega, citando doutrina que o prazo estipulado no artigo 24 da Lei no
11.457 de 16 de março de 20071 é preclusivo, típico de prazo de decadência.
Conclui o tópico com a seguinte questão: “se os prazos existem e são fatais, com que
direito a administração pública há sentar em cima de um processo por anos e mais que
anos? Onde o interesse? Onde a legitimidade para ser diferente do administrado que há
de levar seus prazos a serio?! Muito pelo contrário, processo rápido, execução rápida =
a arrecadação rápida ou liberação do devedor, com o consequente aperfeiçoamento da
máquina.
II – EM SEGUNDA PRELIMINAR:
DA INEXISTÊNCIA DA INFRAÇÃO
(...) jamais aconteceu, no tempo e no espaço, recusa de qualquer documento. Não há o
TERMO COMPETENTE que indique mínimo embaraço, o mais leve senão ao
exercício do lançamento. Cumpria à autoridade do lançamento, depois de comprovada e
registrada documentalmente a recusa, fazer, se fosse o caso, o "arbitramento", na forma
do art. 158 do CTN:
(...)
19. Nos autos, não há prova de omissão; muito menos de que as declarações ou
esclarecimentos prestados "não mereçam fé”. Pelo contrário, há prova sim de que todos
os documentos foram manuseados pela Fiscalização; no mínimo lhos foram entregues.
De fato, a autoridade lançadora, item 3.2, faz registro de que ‹‹a empresa apresentou à
fiscalização folhas de pagamento, livro diário e livro razão em meio magnético››.
(...) O mais estranho é que a decisão recorrida manteve a glosa ao arrepio da verdade
material.
III - DO MÉRITO:
DA FALTA DE PREVISÃO LEGAL
21. A infração ter-se-ia dado porque a empresa pagou seguro de vida em grupo, mas não
teria comprovado que o pagou a todos os seus empregados, indistintamente. (...)
Reproduz, comparando, os artigos 28, § 9o, “p” da Lei no 8.212 de 1991 e 214, § 9o,
XXV do Decreto no 3.048 de 1999.
23. O texto legal, de maior amplitude, lista no inciso “p” , transcrito, programa de
previdência complementar, aberto ou fechado, o que abrange, naturalmente, o seguro de
vida. O Regulamento, a pretexto de impor uma restrição que a lei não trouxe, "dividiu"
o inciso "p" em duas partes: (i) programa de previdência complementar (inc. XV) e (ii)
seguro de vida em grupo, acrescentando a ambos a exigência da convenção coletiva.

1 Dispõe sobre a Administração Tributária Federal; altera as Leis nos 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.683, de
28 de maio de 2003, 8.212, de 24 de julho de 1991, 10.910, de 15 de julho de 2004, o Decreto-Lei no 5.452, de 1o
de maio de 1943, e o Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de
julho de 1991, 10.593, de 6 de dezembro de 2002, 10.910, de 15 de julho de 2004, 11.098, de 13 de janeiro de
2005, e 9.317, de 5 de dezembro de 1996; e dá outras providências.
Art. 24. É obrigatório que seja proferida decisão administrativa no prazo máximo de 360 (trezentos e
sessenta) dias a contar do protocolo de petições, defesas ou recursos administrativos do contribuinte.

Fl. 154
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

24. Examinemos, documentalmente, o comprovante de seguro de vida em grupo da
impugnante: Apólice 81.100.680, de Icatu Hartfort Seguros S.A., CNPJ 74.037.938/
0001-12:

25. Ainda no mesmo contrato:

26. No demais, todos assim: contratos coletivos, em absoluta igualdade funcional -
«todos os funcionários da Estipulante» -, melhor dizendo, «aquelas pessoas que mantêm
vínculo com o Estipulante››, expressões grifadas diretamente da Apólice 81.100.680.
(...)
IV - MÉRITO:
DA JURISPRUDÊNCIA
Colaciona jurisprudência do STJ.
V – DO PEDIDO
29. Pede-se a improcedência do auto de infração, sem não antes, em medida preliminar,
mandar escoimar as parcelas de seguros que nada têm a ver, bem como a
progressividade das multas, inexistente em face da legislação processual superveniente,
MP 449/2008. Afinal de contas o seguro abrangeu "como Segurados todos os
funcionários da Estipulante com idade compreendida entre 14 (quatorze) e 70 (setenta)
anos”.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Em suas razões recursais, pretende o Recorrente a reforma da decisão recorrida
que manteve a exigência fiscal, aduzindo as seguintes preliminares:
I. Preclusão do prazo estipulado no artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007
Fl. 155
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

O interessado protesta pela preclusão do direito da Receita Federal do Brasil para
constituir a exigência de crédito tributário em decorrência do não julgamento da impugnação,
dentro do prazo legal de 360 (trezentos e sessenta) dias, para proferir decisão administrativa,
consoante fixado na Lei n° 11.457 de 2007.
Esse dispositivo se alinha com o princípio da razoável duração do processo, em
conformidade com o inciso LXXVIII do artigo 5° da Constituição Federal de 19982, incluído
pela Emenda Constitucional n° 45 de 2004. Deve-se observar que a norma em questão é
tipicamente secundária, de caráter instrumental, assim entendidas aquelas que dizem respeito
estrutura e funcionamento dos órgãos, à disciplina de processos técnicos. Trata-se de meta a ser
perseguida pela Administração. Ressalte-se, ainda, que sua redação não institui sanção pelo
descumprimento de seu comando.
Ademais, o artigo 24 da Lei no 11.457 de 2007 não contempla hipótese de
extinção do processo e nem do crédito tributário pelo decurso do prazo ali previsto. As hipóteses
de extinção do crédito tributário estão taxativamente disciplinadas no artigo 156 da Lei no 5.172
de 25 de outubro de 1966, Código Tributário Nacional (CTN) e não há nenhuma que socorra o
contribuinte.
Esclareça-se, ainda, que o prazo de prescrição só tem iniciada a sua contagem a
partir da decisão definitiva no processo administrativo fiscal, vale dizer que, enquanto não
resolvido o litígio, nenhum prazo de caducidade acha-se em curso. Esse entendimento já é
posição sumulada neste Conselho, a teor da “Súmula CARF no 11: Não se aplica a prescrição
intercorrente no processo administrativo fiscal”
II. Da inexistência de embaraço à fiscalização.
No que diz respeito à inexistência de embaraço à fiscalização o Recorrente aduziu
o mesmo argumento da impugnação. Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente
repisa as alegações da defesa inaugural, tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo
II do Regimento Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria
MF no 343/2015 – RICARF, adotamos os fundamentos da decisão recorrida, mediante
transcrição do inteiro teor de seu voto condutor em relação a este tópico (fl. 122):
(...)
Da Primeira Preliminar
Em sede de preliminar, aduz a impugnante que não há por parte da auditoria fiscal a
lavratura de Termo Circunstanciado registrando a recusa e respectiva circunstância da
não-exibição, o embaraço à fiscalização ou a idoneidade. Fica a pergunta: em que dia e
hora teria a impugnante recusado a mostrar qualquer documento? Ocorrendo a recusa,
seria fundamental que fosse comprovada mediante o termo próprio, e não apenas
afirmada.
O inconformismo da impugnante quanto a este aspecto não merece prosperar, uma vez
que o Auditor-Fiscal atuante informa no Relatório Fiscal que solicitou ao contribuinte
através do Termo de Intimação Fiscal - TIF n° 001, de 08/10/2008, a relação de todos os
seus empregados para os quais são destinados seguros de vida em grupo.
Referido documento foi recepcionado pelo preposto da empresa, Sr. Francisco Laércio
Lucena Pereira, no dia 08/10/2008, às 14 horas, ficando ciente de que deveria exibir a
documentação solicitada, em um prazo de cinco dias úteis, conforme instrução
constante no corpo do documento.

2 LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios
que garantam a celeridade de sua tramitação. (Incluído pela Emenda Constitucional no 45, de 2004)
Fl. 156
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

Vencido o prazo assinalado, restou configurada a recusa na exibição dos documentos
solicitados, sendo desnecessária a lavratura de qualquer outro termo por parte da
fiscalização, estando a auditoria fiscal autorizada a lançar o crédito tributário por
aferição indireta.
Diante de tais considerações, resta afastada a primeira preliminar arguida pela
impugnante.
(...)
Do exposto, não há como serem acolhidas as preliminares suscitadas.
Do Mérito
De acordo com o Relatório Fiscal, a empresa efetuou o pagamento de seguro de
vida a seus empregados em desacordo com a legislação pertinente, já que o Decreto n° 3.048 de
1999, na redação dada pelo Decreto n° 3.265 de 1999, a seguir reproduzido, prevê que os
valores de prêmios de seguro de vida em grupo para não integrarem o salário de contribuição,
deveriam cumprir as seguintes condições: previsão em acordo ou convenção coletiva e
disponibilidade para todos os empregados e dirigentes:
Art. 214. Entende-se por salário-de-contribuição:
(...)
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição, exclusivamente:
(...)
XXV - o valor das contribuições efetivamente pago pela pessoa jurídica relativo a
prêmio de seguro de vida em grupo, desde que previsto em acordo ou convenção
coletiva de trabalho e disponível à totalidade de seus empregados e dirigentes,
observados, no que couber, os arts. 9o e 468 da Consolidação das Leis do Trabalho.
(Incluído pelo Decreto no 3.265, de 1999)
No caso em tela a fiscalização assinalou que o pagamento do seguro de vida em
grupo não integraria o salário de contribuição desde que fosse extensivo a todos os empregados
da empresa. Assim, solicitou ao contribuinte a relação dos empregados que receberam o seguro
de vida em grupo, constantes das contas contábeis com o intuito de identificar os valores pagos a
cada empregado. Como o contribuinte não atendeu à solicitação, considerou o pagamento desse
benefício como parcela integrante do salário de contribuição para fins de incidência da
contribuição previdenciária.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento sob os seguintes
fundamentos (fls. 124/126):
(...)
De outro lado, depreende-se do contexto probatório que a impugnante não demonstrou
que o seguro de vida em grupo é extensivo a todos os seus empregados.
O contrato de seguro firmado com a empresa Icatu Hartfort Seguros S/A, em que há
previsão de que são componentes principais todas aquelas pessoas que mantém vínculo
com o estipulante, e que serão aceitos todos os seus funcionários com idade
compreendida entre I4 (quatorze) e 70 (setenta) anos, não se presta, por si só, para
comprovar que estavam acobertados pelo seguro de vida em grupo a totalidade dos
empregados da impugnante.
O contrato celebrado com a mencionada empresa admite que qualquer empregado seja
beneficiário do seguro de vida em grupo, entretanto, para comprovar que o seguro de
vida em grupo era efetivamente disponibilizado a todos os empregados da impugnante,
era imprescindível para a mesma demonstrar a relação dos empregados acobertados pela
apólice de seguro de vida contratado. Entretanto, a impugnante deixou de fazê-lo, tanto
no procedimento fiscal, quanto por ocasião da apresentação de sua defesa.
Fl. 157
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

(...)
Dessa forma o prêmio do seguro de vida em grupo só não terá natureza jurídica
retributiva para fins previdenciários, e não integrará o salário-de-contribuição, se for
pago em conformidade com o disposto na art. 214, parágrafo 9°, inciso XXV do
Regulamento da Previdência Social, o que no presente caso não ocorreu.
Da análise das peças que compõem os autos, verifica-se que não há indícios de que a
verba tenha sido empregada em proveito da totalidade de empregados e dirigentes,
tampouco há qualquer Acordo ou Convenção Coletiva prevendo o beneficio, fato este
devidamente comprovado pela Fiscalização.
Fica evidente, portanto, que a empresa não atendeu ao objetivo buscado pelo legislador
na hipótese de exclusão estabelecida no inciso XXV, do § 9°, do artigo 214 do Decreto
n° 3.048/99.
Assim, os pagamentos efetuados a este titulo integram o salário-de-contribuição,
estando sujeitos à contribuição nos termos do disposto no art. 28, inciso I, da Lei n°
8.212/91 combinado com o art. 214, I, § 9°, inciso XXV e §10 do mesmo artigo, ambos
do Regulamento da Previdência Social, aprovado pelo Decreto n° 3.048/99.
Portanto, não há como acatar os argumentos da impugnante acerca da não incidência de
contribuição previdenciária sobre a rubrica em questão.
Do mesmo modo, não há como se acolher o argumento de que foram consideradas
modalidades de seguros estranhos ao seguro de vida. A relação de fls. 32/36 do processo
n° 10380001352/2009-55 demonstra a ordem dos valores contabilizados pela empresa
referente a esta rubrica, não restando dúvida que apenas tal parcela fora lançada.
Por fim, todas as formalidades obrigatórias foram rigorosamente observadas, cabendo
ressaltar que o papel desempenhado pelo Auditor-Fiscal na efetivação do presente
lançamento foi aquele que lhe cabia, em razão da determinação expressa contida na
legislação.
Observa-se que a referida decisão, além do fato de não restar comprovado nos
autos que o seguro abrangia todos os empregados e dirigentes da empresa, acrescentou como
motivo do lançamento a ausência de Acordo ou Convenção Coletiva prevendo o benefício,
motivo este que não consta no Relatório Fiscal (fls. 29/33).
A Procuradoria da Fazenda Nacional emitiu o Parecer PGFN/CRJ n° 2.119/2011,
que tem a seguinte ementa:
Contribuição Previdenciária. Seguro de Vida em Grupo. O seguro de vida em grupo
contratado pelo empregador em favor do grupo de empregados, sem que haja a
individualização do montante que beneficia a cada um deles não se inclui no conceito de
salário, afastando-se, assim a incidência da contribuição previdenciária sobre a referida
verba.
Jurisprudência pacífica do Egrégio Superior Tribunal de Justiça.
Aplicação da Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002, e do Decreto n° 2.346, de 10 de
outubro de 1997. Possibilidade de a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional não
contestar, não interpor recursos e desistir dos já interpostos, quanto à matéria sob
análise. Necessidade de autorização da Sra. Procuradora-Geral da Fazenda Nacional e
aprovação do Sr. Ministro de Estado da Fazenda
As razões que justificaram o Parecer podem ser resumidas em seus seguintes
trechos:
(...)
5. Convém esclarecer, demais disso, que os valores pagos a título de seguro de vida em
grupo não integravam o rol de exceções ao conceito de salário de contribuição previsto
originalmente no § 9° do art 28 da Lei n° 8.212/91. Todavia, com a Lei n° 9.528/97, tal
verba foi incluída dentro das exceções legais. Deste modo, a Fazenda Nacional tem
Fl. 158
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

alegado, relativamente a esse período o qual antecede a edição da Lei n° 9.528/97, que a
redação original do § 9° do art 28 da Lei n° 8.212/91 não previa o seguro de vida pago
em grupo por empresa como exceção ao conceito de salário de contribuição em virtude,
justamente, de sua natureza salarial.
6. Todavia, o Poder Judiciário tem entendido em sentido contrário, restando assente no
âmbito do Superior Tribunal de Justiça que o seguro de vida em grupo contratado pelo
empregador em favor de um grupo de empregados, sem haver individualização do
montante que beneficia a cada um deles, não se inclui no conceito de salário. Tal
entendimento do STJ tem sido aplicado, inclusive, para o período anterior às
modificações promovidas pela Lei n° 9.528/97, fundamentando-se que a interpretação
teleológica do dispositivo conduziria a tal ilação, porque o empregado não usufruiria,
individualmente, o valor pago pelo prêmio.
(...)
12. Ademais, a argumentação da Fazenda Nacional cujo alicerce consiste em afirmar a
natureza salarial da verba em exame vem perdendo ainda mais sua força em razão da
alteração do §2o do art 458 do Decreto-Lei no 5.452/43 (Consolidação das Leis do
Trabalho) por ocasião da Lei no 10.243/2001, ao dispor expressamente que seguro de
vida não se inclui no conceito de salário.
13. Cumpre mencionar que a questão em exame não tem índole constitucional, pois se
trata de aplicação de normas infraconstitucionais, motivo pelo qual não caberá ao
Supremo Tribunal Federal manifestar-se sobre o assunto.
14. Por essas razões, impõe-se reconhecer que todos os argumentos que poderiam ser
levantados em defesa dos interesses da União foram rechaçados pelo STJ nessa matéria,
circunstância esta que conduz à conclusão acerca da impossibilidade de modificação do
seu entendimento.
15. Nesses termos, não há dúvida de que futuros recursos que versem sobre o mesmo
tema apenas sobrecarregarão o Poder Judiciário, sem nenhuma perspectiva de sucesso
para a Fazenda Nacional. Portanto, continuar insistindo nessa tese significará apenas
alocar os recursos colocados à disposição da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional,
em causas nas quais, previsivelmente, não se terá êxito.
(...)
Em virtude desse parecer foi editado o Ato Declaratório PGFN n° 12 de 20 de
dezembro de 2011 que autoriza a dispensa de apresentação de contestação, de interposição de
recursos e a desistência dos já interpostos, desde que inexista outro fundamento relevante:
"nas ações judiciais que discutam a incidência de contribuição previdenciária quanto ao
seguro de vida em grupo contratado pelo empregador em favor do grupo de
empregados, sem que haja a individualização do montante que beneficia a cada um
deles".
O despacho do Ministro da Fazenda, publicado em 9/12/2011 ratificou esse Ato
Declaratório, vinculando os integrantes deste Colegiado, por força do artigo 62, §1°, II, “c” da
Portaria MF n° 343 de 2015, que aprovou o Regimento Interno deste CARF:
Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
(...)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
(...)
Fl. 159
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
(...)
Analisando a apólice colacionada aos autos identifica-se que não se trata de
seguro individual, mas um seguro único que permite a aceitação de todos os empregados na
empresa, conforme pode-se observar dos seguinte excertos (fls. 106/113):
1. Objetivo
Definir as condições particulares da Apólice de Acidentes Pessoais Coletivo no
81.100.680 acordadas entre o Estipulante e a lcatu Harttord, as quais abrangem os fatos
geradores ocorridos a partir de 01 de novembro de 2002.
2. Segurados
Serão aceitos como Segurados todos os funcionários do Estipulante, com idade
compreendida entre 14 (quatorze) e 70 (setenta) anos.
3. Subestipulantes
São assim considerados todas e quaisquer outras pessoas jurídicas que venham a
integrar a presente Apólice na condição de contratante.
3.1 Todo Subestipulante que vier a integrar a presente Apólice será representado para
todos os fins de direito, pelo ora Estipulante.
4. Vigência do Risco Individual
A Vigência do Risco individual terá início a partir da data de admissão do funcionário
no Estipulante, desde que o Segurado já lenha sido incluído no seguro e pago o prêmio
respectivo, conforme o item 13 - Faturamento.
(...)
7. Capital Segurado Individual
O Capital Segurado Individual, da Garantia Básica, será uniforme para todos os
Segurados no valor de R$ 3.687.64 (três mil, seiscentos e oitenta e sete reais e sessenta
e quatro centavos).
8. Capital Segurado Total
O Capital Segurado Total é igual à soma dos capitais segurados individuais.
(...)
13. Faturamento
O seguro será faturado mensalmente contra o Estipulante, com base em disquete a ser
por ele fornecido, e de acordo com o “lay out” cedido pela lcatu Hartford, para emissão
da fatura com vencimento para o dia 28 (vinte e oito) do mês subsequente ao da
competência.
13.1 Os movimentos ocorridos durante a vigência desta Apólice - entradas, alterações
de capitais e saídas de Segurados - e não informados a Icatu Hartford até a data acima
determinada, serão incluídos ou compensados na fatura do mês seguinte.
14. Pagamento do Prêmio
Sendo o Seguro totalmente custeado pelo Estipulante, o não pagamento do prêmio do
Seguro pelo Estipulante, até a data do vencimento da fatura na rede bancária, implicará
na suspensão automática das coberturas do Seguro, desde que recebido o boleto
bancário com 05 (cinco) dias de antecedência da data de vencimento, as quais somente
se reabilitarão a partir do primeiro dia subseqüente à regularização do débito junto à
Icatu Hartford.
15. Certificado individual
Fl. 160
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-009.015 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10380.001353/2009-08

A Icatu Hartford não emitirá Certificados Individuais ficando sob responsabilidade do
Estipulante a divulgação do Seguro junto aos componentes do Grupo Segurado.
(...)
Da transcrição acima e conforme foi pontuado no acórdão recorrido, o contrato
celebrado admite que serão aceitos como beneficiários do seguro de vida todos os empregados
da empresa estipulante, com idade compreendida entre 14 (quatorze) e 70 (setenta) anos, ou seja,
englobando toda a faixa etária das pessoas em idade de trabalhar3.
Em virtude dessas considerações, no caso concreto, se torna dispensável outra
forma de comprovação por parte do Recorrente de que o seguro de vida em grupo era
efetivamente disponibilizado a todos os seus empregados e quais deles estavam acobertados pela
apólice de seguro de vida contratado.
Por estes fundamentos, deve ser reformado o acórdão de primeira instância, não
subsistindo o lançamento efetuado.
Por conseguinte, restou prejudicada a análise do pedido para a aplicação da
penalidade mais benéfica, tendo em vista a disposição contida no artigo 106 do CTN, em
decorrência de modificações trazidas pela Lei no 11.841 de 2009.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

3 Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua Segundo Trimestre de 2020. ABR.-JUN. 2020. Publicado
em
28/08/2020
às
9
horas,
disponível
em:
https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/periodicos/2421/pnact_2020_2tri.pdf
Conceitos e Definições
Pessoas em idade de trabalhar
Pessoas de 14 anos ou mais de idade na data de referência.

Fl. 161
DF CARF MF
Documento nato-digital